Tribunal: TJDFT
Processo: 0744325-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744325-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PRINT SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, RAIANE CARVALHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de RAIANE CARVALHO DOS SANTOS e PRINT SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial (n. 0701752-64.2018.8.07.0001), indeferiu pedido de pesquisa junto ao sistema PREVJUD. A decisão agravada tem o seguinte teor: Indefiro o pedido de pesquisa junto ao PREVJUD, porquanto o referido sistema tem por escopo dar mais agilidade e efetividade aos processos previdenciários, permitindo ao Judiciário o acesso automático a informações previdenciárias (Dossiê Médico, Dossiê Previdenciário e Processo Administrativo Previdenciário) e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Logo, não se tratando de processo previdenciário, a medida é inócua. Retornem os autos ao prazo suspensivo. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que é necessária a diligência requerida, sob o fundamento que: i) incumbe ao Magistrado propiciar ao Exequente os meios existentes para localização e constrição de bens; ii) ela é imprescindível para que sejam encontrados bens passíveis de penhora; iii) é medida de moralização das execuções em geral. Requer a concessão de tutela de urgência para ser deferida a pesquisa junto ao sistema PREVJUD. No mérito, requer seja a decisão reformada. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A antecipação da tutela recursal, a teor do artigo 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sabe-se que por força de expressa disposição legal (art. 798, inc. II, “c” do CPC), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. Embora o Judiciário deva cooperar para que se obtenha a solução da causa, justa e efetiva, a tarefa de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete ao credor. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens, desde que tais medidas se mostrem realmente úteis. Na presente hipótese, todos os sistemas à disposição do Juízo de origem foram utilizados, sem que se tenha alcançado êxito na localização de bens do devedor. O Agravante requer sejam realizadas novas diligências, para que seja realizada pesquisa junto ao sistema PREVJUD. Não reconheço verossimilhança nas alegações quanto à necessidade de consulta ao referido sistema, porque se trata de meio de gestão de processos previdenciários e não de repositório de fundo de investimentos. Os benefícios previdenciários, como se sabe, são impenhoráveis, o que evidencia a inviabilidade da utilização do sistema para a localização de bens penhoráveis. Nesse contexto, e na estreita via da presente sede, não reconheço a probabilidade do direito quanto à obrigação de o Poder Judiciário efetuar pesquisas que não se mostram adequadas ao fim que se persegue. Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se o Juízo de primeiro grau do teor desta decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2025 14:55:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador